Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA, PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO NA PARTILHA ENTRE OS EX-COMPANHEIROS.
1. A apresentação de argumentos e matérias não aventadas na instância primeva, configura inovação recursal, conduta processual vedada pela ordem jurídica, posto que viola ao contraditório, à ampla e ao duplo grau de jurisdição.
2. As dívidas contraídas por um dos companheiros na constância da união estável devem ser partilhadas entre o ex-casal, haja vista a presunção de que foram assumidas em proveito da família (art.1.644 c/c 1.725 do CC).
3. Conheceu-se parcialmente do recurso, na parte conhecida, deu-se provimento parcial.